Tribunal: TJMT
Processo: 0028972-49.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028972-49.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MENEZES SIQUEIRA - CPF: 350.216.321-91 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028972-49.2015.8.11.0041

Apelação no 0028972-49.2015.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: JOSE MENEZES SIQUEIRA

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA - IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRAR O REAL CONSUMO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DE SUPOSTAS INADEQUAÇÕES - COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

Não demonstrada pela concessionária a impossibilidade de registro do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a notificação do autor acerca de supostas inadequações técnicas no medidor, mostra-se necessária a revisão das faturas calculadas por média de consumo.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0028972-49.2015.8.11.0041

Apelante
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
:
JOSE MENEZES SIQUEIRA

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais
,
proposta por
JOSE MENEZES SIQUEIRA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pela ré, nos valores de R$987,24, R$219,77, R$1.830,06 e R$ 1.298,83,
bem como condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 ao requerente, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. Condenou, ainda, a ré ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação:
defende a
regularidade das faturas objeto da lide, razão pela qual entende que inexiste o dever de indenizar. Afirma que
em virtude da ocorrência de impedimentos à leitura, o faturamento das faturas de ref. 09/2014, 10/2014, 12/2014 e 05/2015 foi realizada por média (MFA), tendo ocorrido acúmulo de consumo nos meses subsequentes (faturas 11/2014, 01/2015 e 06/2015). Aduz que o procedimento adotado está de acordo com a Resolução da Aneel 414/2010, sendo assim, inexiste qualquer irregularidade nas faturas impugnadas, eis que houve acúmulo de consumo. Sustenta a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão da ausência de pagamento das faturas. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a incidência dos juros e correção monetária decorrentes da indenização por danos morais

a partir da decisão que os fixou de forma definitiva.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
(Id.
73634530
): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
0028972-49.2015.8.11.0041

Apelante
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
:
JOSE MENEZES SIQUEIRA

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Apelação
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais
, proposta por
JOSE MENEZES SIQUEIRA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pela ré, nos valores de R$987,24, R$219,77, R$1.830,06 e R$ 1.298,83,
bem como condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 ao requerente, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. Condenou, ainda, a ré ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que é usuário dos serviços de eletricidade da requerida e percebeu um aumento expressivo em suas faturas de energia elétrica, nos meses de novembro e dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Afirma que procurou resolver com a requerida a cobrança indevida, no entanto a ré efetuou o corte de energia na unidade consumidora do autor em 11/06/2015, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se do Histórico de Consumo apresentado pelo autor que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente, porquanto houve um aumento significativo
nos meses de novembro e dezembro de 2014 e janeiro e junho de 2015
(Id. 73634452).

No entanto, como foi demonstrado pela r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar o suposto acumulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão.

Em que pese a concessionária alegar que as cobranças nos meses
09/2014, 10/2014, 12/2014 e 05/2015
foram realizadas por média de faturamento, a mesma não demonstrou o que teria impossibilitado o registro do real consumo gasto na unidade consumidora em tais meses.

Verifica-se que a ré tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que teria notificado o autor acerca de supostas inadequações técnicas na unidade consumidora antes de efetuar a cobrança por média de consumo.

Dessa forma, não demonstrada pela concessionária a impossibilidade de registro do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a notificação do autor acerca de supostas inadequações técnicas no medidor, mostra-se necessária a revisão das faturas calculadas por média de consumo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
Impedimento de acesso ao medidor – Ausente comprovação de que a concessionária ré efetuou a prévia comunicação da obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora – Inobservância do art. 87, §1o, da Resolução 414/2010 da ANEEL – Não restou demonstrado, ainda, que a proteção existente tenha criado obstáculo à leitura direta do medidor – Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do excessivo valor cobrado do consumidor – Necessidade de revisão da fatura impugnada, excluindo-se da cobrança a quantia que exceder a média de consumo faturado nos 12 últimos ciclos de faturamento
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – Cobrança ilegítima – Título protestado – Dano moral configurado pela simples negativação indevida do nome do interessado no cadastro de proteção ao crédito – Incidência da Súmula 227 do STJ – Montante indenizatório arbitrado em R$.3.000,00 (três mil reais) – Valor que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;

Apelação Cível 1045479-97.2017.8.26.0100; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 11/03/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE CONSUMO DA AUTORA E NÃO COMPORTA REVISÃO -
RÉ QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - DÉBITO RELACIONADO A SUPOSTO CONSUMO ANTERIOR NÃO APURADO EM DECORRÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO RELÓGIO MEDIDOR - INDEMONSTRADO QUE HOUVE NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA A RESPEITO DO IMPEDIMENTO DE LEITURA TÃO LOGO O SUPOSTO IMPASSE FOI CONSTATADO PELA CONCESSIONÁRIA – EVIDENTE DESCUMPRIMENTO ÀS NORMAS QUE REGULAMENTAM O SETOR – DE RIGOR A REVISÃO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 EXCLUINDO DA COBRANÇA O IMPORTE QUE EXCEDEU AO CONSUMO MÉDIO DA REQUERENTE NOS 12 MESES QUE ANTECEDERAM A CONSTATAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJSP;

Apelação Cível 1051584-27.2016.8.26.0100; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2018; Data de Registro: 21/11/2018)

No que diz respeito ao dano moral, restou incontroverso nos autos o corte no fornecimento de energia na Unidade Consumidora.

Dessa forma, o corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1-

Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador.2
- O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência

ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia.4- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO SEU RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica e a excessiva demora no restabelecimento do serviço configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - Ap 22266/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro e, portanto, não há como afastar a responsabilidade da requerida.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.000,00 (cinco mil reais) não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Ademais, não há falar em compensação

de

valores

em

crédito

ao consumidor na fatura de energia elétrica, já que tais valores devem ser pagos à parte autora.

Por fim, no que diz respeito a
o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e
a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021